Tribunal: TJDFT
Processo: 0713138-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a se abster de descontar o valor relativo ao pagamento errôneo de gratificação, referentes ao ano de 2012 a 2015, e em obrigar a pagar quantia certa referente aos valores eventualmente descontados no curso da ação. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Preliminar. Decadência. O direito de a Administração anular os atos administrativos com efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/200). O caso em exame não se trata de anulação de ato administrativo, mas de reposição ao erário em virtude de pagamento indevido, o qual não se sujeita a prazo decadencial, por se tratar de pretensão condenatória. Decadência afastada.
3 – Preliminar. Prescrição. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão por que não incide no caso do processo. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37 § 5o, CF/1988). O exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação, que repercute na pretensão de ressarcimento da Administração, é questão de mérito e será examinada em conjunto com o pedido principal da parte.
4 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
5 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente. Não restou demonstrada a má-fé do servidor ou a sua contribuição para o pagamento indevido da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET). O erro em pagar a referida gratificação – mesmo após o autor ser removido da Coordenação Geral de Saúde de Ceilândia para a Unidade de Clínicas Médicas da Coordenação Geral de Saúde de Santa Maria/DF (Portaria no 07 de novembro de 2012) – derivou de ato exclusivo da Administração, para o qual o autor não concorreu. Assim, indevida a reposição.
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. Regra de ordem pública e de incidência imediata. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução. Alteração de ofício dos parâmetros para atualização do débito. Recurso provido em parte para afastar a decadência. Sentença mantida para julgar procedentes os pedidos do autor, com fundamentos diversos.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as normas do CPC, ante a disciplina normativa especial.
W